Tribunal: STF
Processo: RE 1256937
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. RETORNO AO ÓRGÃO JULGADOR PARA EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
    1. Acórdão deste órgão colegiado reformando sentença de improcedência do pedido, para condenar o réu a pagar ao autor diferenças na conversão de sua remuneração para URV.
    2. O Supremo Tribunal Federal no RE. nº 561.836/RN, submetido ao regime de repercussão geral, firmou entendimento de que apenas os servidores cuja remuneração era paga antes do último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994.
    3. O acórdão em análise fundamenta que o fato de a remuneração ser paga no início do mês subsequente não obsta, em tese, a pretensão autoral, havendo necessidade de verificação da data de fechamento da folha salarial, pois o decurso de período de tempo entre essa data e o último dia do mês, regularmente utilizado para conversão da URV, pode caracterizar efetiva defasagem, especialmente em período de inflação estratosférica. Assim, o entendimento acima não diverge da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve tão somente diferenciação entre a data de pagamento e a data de fechamento da folha, consoante fundamentação daquele decisum.
    NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 37, X, e 61, § 1º, II, b, todos da CF.
    O recurso não deve ser admitido. É que a decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 561.836-RG, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, decidiu que a Lei nº 8.880/1994, que fixou os critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real, tutela matéria de direito monetário de competência exclusiva da União. E, portanto, tal norma é de aplicação compulsória aos servidores públicos dos Estados-membros e aos Municípios, não sendo matéria que se inclua no âmbito de incidência da legislação local.
    Ressalta-se que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. 
    Na hipótese, o Tribunal de origem assentou a existência de perda remuneratória. 
    Para dissentir desse entendimento, faz-se necessário examinar os fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator